Tribunal: TJDFT
Processo: 0717046-26.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO HORIZONTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS PROPAGADAS EM GRUPO DE MENSAGENS. NÃO DEMONSTRADAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ABUSO DE DIREITO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60 §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido. Pretende a recorrente a condenação do réu/recorrido ao pagamento da quantia de R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais), a título de reparação por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, em agosto de 2022 a recorrente foi eleita em assembleia para exercer mandato como síndica do condomínio em que residem as partes litigantes. Narra que vem sendo alvo de mensagens difamatórias em grupo de mensagens ("Whatsapp"), bem como tem sido abordada pelo recorrido, de forma suspeita no interior do condomínio. Além disso, aduz que o recorrido invade e perturba sua privacidade, assim como teria ameaçado sua integridade física e psicológica. Por fim, aduz que o recorrido questiona a administração realizada pela recorrente, de modo malferir sua imagem.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que as provas "(...)não revelam mensagens propagadas pelo requerido com o condão de ferir os direitos da personalidade daquela, pois não se colhe nas falas do condômino qualquer excesso ou desbordo, apenas indagações quanto à atuação da síndica. A única ameaça que se pode dizer por ele intentada foi a de levar as questões objeto de discussão condominial para a justiça, o que representa apenas o exercício legal de um direito dado a todo cidadão, o de acessar a justiça".
5. Nas razões recursais, a recorrente reproduz o contexto fático que ensejou a propositura da presente demanda. Além disso, aduz que a situação vivenciada ultrapassou o mero aborrecimento do cotidiano. Por fim, aponta que a sentença teria violado o princípio da motivação.
6. Contrarrazões ao ID 56704743.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados à peça recursal e ao ID 57110577, defiro o benefício à recorrente.
8. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
9. O artigo 186 do Código Civil estabelece que "aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". Além disso, o artigo 187 do mesmo diploma legal prevê que "também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes". No caso, entretanto, o conjunto probatório não evidencia qualquer intuito do recorrido em ofender a honra subjetiva da recorrente ou mesmo sua integridade física ou psíquica. Outrossim, não se vislumbra abuso de direito no tocante à insatisfação manifestada pelo recorrido em grupo de mensagens, de modo que a sentença não merece qualquer reparo, não tendo, ainda, se verificado qualquer deficiência em sua fundamentação.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.